Tribunal: TJPA
Processo: 0817502-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817502-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA CUNHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. RESTABELECIMENTO DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES DESCONTADOS. TUTELA RECURSAL DE NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE QUALIFICADA DO DIREITO E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente liminar para determinar o restabelecimento da integralidade da remuneração durante o gozo de licença-prêmio, mas indeferiu a restituição imediata de valores descontados no mês de julho de 2025, no montante indicado de R$ 16.841,96, relativos à redução de carga horária e supressão de verbas de Regência de Classe, Hora Pedagógica e Hora-Atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal a fim de determinar a restituição imediata de valores supostamente descontados de forma indevida da remuneração de servidora pública durante licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, bem como do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

4.

A apuração do valor alegadamente devido não se resume a simples cálculo aritmético, pois demanda análise da natureza jurídica das verbas suprimidas, da habitualidade, da incidência durante o afastamento e da compatibilidade com o regime estatutário municipal, o que ultrapassa a cognição sumária própria da tutela provisória.

5.

A restituição imediata de quantia controvertida possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, por antecipar, em larga medida, o próprio objeto do mandado de segurança.

6.

O art. 300, §3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

7.

A decisão de origem já assegurou o restabelecimento da integralidade da remuneração para o período subsequente, sob pena de multa, medida suficiente para afastar risco de dano continuado, preservando a utilidade do provimento final.

8.

A concessão de liminar que importe esgotamento, ainda que parcial, do objeto da ação encontra vedação no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição imediata de valores supostamente descontados de remuneração de servidor público, em sede de agravo de instrumento interposto em mandado de segurança, exige probabilidade qualificada do direito quanto ao quantum debeatur e ausência de risco de irreversibilidade.

2.

A tutela provisória não pode esgotar, ainda que parcialmente, o objeto da ação, especialmente quando implique obrigação pecuniária controvertida em face da Fazenda Pública.

3.

O restabelecimento prospectivo da remuneração é medida suficiente para afastar perigo de dano, não se justificando a antecipação de efeitos satisfativos quanto a valores pretéritos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §3º, 1.019, I, e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I, II e III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 111 e 128, VII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0031035-83.2025.8.16.0000, Rel. Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJ-MS, AI nº 1413167-55.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 23.09.2024; TJ-BA, AI nº 8024465-82.2024.8.05.0000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LÚCIA CUNHA DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
nº 0870710-44.2025.8.14.0301, que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pela impetrante, assegurando-lhe o restabelecimento da integralidade de sua remuneração durante o período de gozo de licença-prêmio, mas indeferindo o pedido de restituição imediata dos valores já descontados no mês de julho de 2025.

Na ação de origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, professora licenciada plena da rede de ensino do Município de Belém, no qual sustenta que, embora regularmente em gozo de licença-prêmio, teve sua remuneração abruptamente reduzida no mês de julho de 2025, com a diminuição da carga horária de 240 (duzentas e quarenta) para 100 (cem) horas e a supressão das verbas relativas à Regência de Classe, Hora Pedagógica (HP) e Hora-Atividade (HA), parcelas que afirma integrar sua remuneração habitual há mais de vinte anos de efetivo exercício no serviço público municipal.

Ao final da exordial, requereu, em sede liminar, a restituição imediata dos valores descontados, a suspensão de novos descontos, a vedação de exigência de assinatura de termo de renúncia, a garantia da continuidade da licença-prêmio com remuneração integral, a aplicação de multa diária por descumprimento e a intimação do Ministério Público.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto:

1.

DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à autoridade coatora que restabeleça, de imediato, a integralidade da remuneração da impetrante durante o período de gozo da licença-prêmio, mantendo-se o pagamento das verbas habituais que compõem sua remuneração.

2.

Comino, desde já, multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) caso a autoridade coatora efetive qualquer desconto na remuneração da impetrante.

3.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

4.

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, pessoalmente, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

5.

INTIME-SE eletronicamente o MUNICÍPIO DE BELÉM, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.”

Inconformada com a decisão, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, inicialmente reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, asseverando sua hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC e da Lei nº 1.060/50.

No mérito, sustentou que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido a plausibilidade jurídica do direito à manutenção da remuneração integral durante a licença-prêmio, deixou de deferir a restituição imediata dos valores já descontados no mês de julho de 2025, sob o argumento de ausência de liquidez do montante.

A agravante afirmou que a devolução das verbas suprimidas não demanda dilação probatória, porquanto os descontos constam expressamente nos contracheques juntados aos autos, sendo possível a apuração do quantum mediante simples cálculo aritmético. Argumentou que o direito é líquido e certo, amparado nos arts. 111 e 128, VII, “d”, da Lei Municipal nº 7.502/1990, que qualificam o período de licença-prêmio como de efetivo exercício, vedando qualquer redução remuneratória.

Sustentou, ainda, que as parcelas descontadas possuem natureza alimentar, indispensáveis à sua subsistência, de modo que o periculum in mora se encontra configurado tanto na recomposição futura quanto na restituição imediata do que já foi indevidamente subtraído.

Para demonstrar a liquidez do valor pleiteado, comparou os contracheques de junho e julho de 2025, afirmando que a remuneração normal de junho/2025 totalizou R$29.974,21 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), enquanto, em julho/2025, após os cortes, a remuneração bruta foi de R$11.560,07 (onze mil, quinhentos e sessenta reais e sete centavos). Apresentou cálculo segundo o qual, excluídas as verbas de férias, a diferença apurada corresponderia a R$16.841,96 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), valor que reputa devido a título de restituição imediata.

Ao final, requereu a concessão da tutela recursal para determinar a imediata devolução do montante de R$16.841,96 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), bem como o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão agravada, garantindo-se não apenas a continuidade do pagamento integral da remuneração, mas também a restituição das parcelas já descontadas.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, por entender ausentes, em juízo de cognição sumária, os pressupostos autorizadores da medida (id. 29671978).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 31226118).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 10ª Procuradoria de Justiça Cível deixou de emitir parecer de mérito, ao fundamento de inexistência de interesse público ou social apto a justificar a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Cuida-se de insurgência restrita à negativa de devolução imediata da quantia de R$16.841,96 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), correspondente, segundo a agravante, a valores descontados indevidamente de sua remuneração durante o gozo de licença-prêmio, no âmbito de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a autoridades municipais. A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar para assegurar a integralidade da remuneração durante o afastamento, mas indeferiu a restituição imediata das parcelas pretéritas, sob o fundamento de ausência de liquidez do montante.

A controvérsia, portanto, circunscreve-se à possibilidade de concessão de tutela provisória, em sede de agravo de instrumento, para determinar a restituição imediata de valores supostamente descontados de forma indevida.

O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, “recebido o agravo de instrumento, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de tutela recursal, contudo, submete-se aos requisitos gerais do art. 300 do CPC, segundo o qual: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No âmbito específico do mandado de segurança, a disciplina da liminar encontra-se no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que autoriza o magistrado a “ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Trata-se, pois, de tutela de natureza eminentemente cautelar ou assecuratória, voltada à preservação da utilidade do provimento final, e não à satisfação definitiva do direito material controvertido.

É certo que a agravante invoca a natureza alimentar das verbas descontadas e sustenta a liquidez do valor pleiteado, com base em contracheques e cálculo aritmético comparativo entre os meses de junho e julho de 2025.

No caso concreto, embora haja demonstração de variação remuneratória, a apuração do valor exato eventualmente devido demanda análise da natureza jurídica das verbas suprimidas, da habitualidade, da incidência durante o afastamento e da compatibilidade com o regime estatutário municipal. Não se trata, portanto, de mera operação matemática neutra, mas de exame jurídico acerca da composição da remuneração e da extensão do conceito de efetivo exercício previsto na legislação local, o que ultrapassa a cognição sumária própria da tutela provisória recursal.

Ademais, não se pode descurar do caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida pleiteada. A restituição imediata de valores, especialmente em montante expressivo, aproxima-se da própria satisfação do pedido final formulado no mandado de segurança, esvaziando, em larga medida, o conteúdo útil da sentença a ser proferida. O art. 300, §3º, do CPC, é categórico ao estabelecer que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A devolução antecipada de quantia controvertida, antes do contraditório pleno e da formação de juízo definitivo, pode implicar dificuldades práticas de restituição ao erário, caso ao final se conclua pela improcedência do pedido.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a tutela provisória não pode servir de instrumento para esgotar o objeto da demanda, sob pena de subversão do devido processo legal substancial. A prudência judicial, especialmente em demandas que envolvem a Fazenda Pública, recomenda a observância estrita dos requisitos legais, sob pena de indevida antecipação de efeitos típicos da decisão final.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. VEDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu pedido de tutela provisória formulado em ação declaratória c/c cobrança para determinar que o Município requerido promova o pagamento de adicional de insalubridade aos requerentes sobre o salário base de cada um.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do pedido de liminar.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

4. Diante da irreversibilidade da medida pretendida pela parte autora, inviável a concessão da liminar.

IV. Dispositivo

5. Provimento do recurso. Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

(TJ-PR 00310358320258160000 Paranaguá, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO PROVIDO.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, dispostos pelo artigo 300, do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a decisão agravada não deve ser mantida.

Nos termos do art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Recurso provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14131675520248120000 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPORTE NO ESGOTAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. POTENCIAL IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia discutida no presente recurso cinge-se em aferir a possibilidade de deferimento de tutela provisória que imponha ao município a obrigação de promover sua servidora.

2. Embora seja possível o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública, sua concessão sofre determinadas limitações, de modo que além do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 300 do CPC é necessário que a matéria não se enquadre dentre as hipóteses de vedação legal.

3. Conforme prescreve o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

4. Na hipótese dos autos o objeto da ação originária consiste no reconhecimento do direito à promoção horizontal da servidora, bem como no pagamento retroativo dos valores devidos a tal título, de modo que a medida liminar deferida esgota, ainda que parcialmente, o mérito do processo.

5. Ademais, não se vislumbra perigo de dano irreparável, tendo em vista que a autora vem auferindo os rendimentos inerentes ao seu cargo, com os quais pode prover seu sustento, e que ao final do processo, em caso de procedência da ação, terá assegurado o direito ao recebimento dos valores correspondentes à promoção.

6. Em contrapartida, o deferimento da tutela de urgência poderá acarretar risco à Fazenda Pública, tendo em vista a impossibilidade de recuperar os valores despendidos com o cumprimento da liminar.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80244658220248050000, Relator: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

No que tange à alegada natureza alimentar da verba, é inegável que a remuneração de servidor público ostenta tal característica. Todavia, no caso dos autos, a decisão agravada já assegurou a recomposição da integralidade remuneratória para o período subsequente, mediante ordem de restabelecimento imediato das verbas habituais, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal providência é suficiente, neste momento processual, para afastar risco de dano continuado ou agravamento da situação financeira da agravante, preservando-se a utilidade do provimento final sem avançar sobre o mérito de forma prematura.

A doutrina é uníssona ao advertir que a tutela de urgência exige probabilidade qualificada do direito e não mera plausibilidade genérica. Fredie Didier Jr. leciona que “a tutela provisória não pode ser banalizada; sua concessão depende de demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob pena de comprometer a estabilidade das relações jurídicas e a própria autoridade da decisão final” (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, Ed. JusPodivm). Tal advertência mostra-se especialmente pertinente quando se pretende a satisfação imediata de obrigação pecuniária controvertida.

Também a jurisprudência do STJ tem sinalizado cautela na concessão de tutelas provisórias que impliquem pagamento imediato de valores pela Fazenda Pública, sobretudo quando a controvérsia demanda análise acurada da legislação de regência. Em hipóteses análogas, a Corte tem enfatizado que a restituição de valores em mandado de segurança exige certeza quanto ao montante e ausência de controvérsia relevante sobre sua composição, o que não se verifica de forma inequívoca na fase inicial do processo.

Importa destacar, ainda, que o próprio juízo de origem reconheceu a plausibilidade do direito quanto à manutenção da remuneração durante a licença-prêmio, mas expressamente consignou a ausência de liquidez necessária para deferir, liminarmente, a devolução dos valores pretéritos. Tal juízo, longe de revelar omissão, evidencia ponderação adequada entre a proteção imediata do direito e a necessidade de aprofundamento da análise quanto ao
quantum debeatur
.

Não se ignora a relevância social da função exercida pela agravante nem a importância da estabilidade remuneratória do servidor público. Entretanto, a jurisdição deve ser exercida com equilíbrio, de modo a harmonizar a tutela efetiva dos direitos individuais com a observância das garantias processuais, inclusive o contraditório substancial e a vedação à concessão de provimentos irreversíveis.

Assim, ausentes, em grau suficiente, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade qualificada do direito em relação ao valor exato pretendido e à reversibilidade da medida, não há como reformar a decisão agravada, que se mostra juridicamente adequada e alinhada à orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a restituição imediata dos valores descontados, sem prejuízo de reexame da matéria no julgamento de mérito do mandado de segurança, à luz do contraditório pleno e da análise exauriente das provas constantes dos autos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026